Tribunal: TJDFT
Processo: 0752415-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0752415-49.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: HELENA PAIM DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Helena Paim dos Santos Gobbi em face da r. decisão que indeferiu a antecipação da tutela requerida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Cancelamento de Inscrição c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais no 0741075-08.2020.8.07.0001. Em consulta ao PJe, verifica-se que a Agravante recorreu em duplicidade da mesma decisão – AI 0752411-12.2020.8.07.0000, distribuído em 14.12.2020, às 18:15:34, e AI 0752415-49.2020.8.07.0000, distribuído em 14.12.2020 às 18:23:56. Assim, NÃO CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora